Tribunal: TJDFT
Processo: 0710703-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0710703-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUANA CRISTINA RODRIGUES ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO INDEFERE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em mandado de segurança, indeferiu o pedido de liminar para concessão de licença de 3 anos, sem vencimentos, para tratar de interesses particulares. Alega a impetrante/agravante, em síntese, que: 1) é psicóloga da Secretaria de Saúde do DF, e a licença é necessária, pois passa por um período de enorme padecimento físico, psicológico e moral, após descobrir que possui reduzidas chances de engravidar associada à idade limite para tanto, devendo realizar diversos procedimentos médicos e se afastar do ambiente estressante do trabalho para que tenha chance de ser mãe; 2) cumpre todos os requisitos legais para a concessão da licença (LC 840 144) e, embora se trate de ato discricionário, a decisão administrativa que indeferiu a licença é arbitrária, pois não observou os pareceres favoráveis expedidos pelos setores competentes, não se encontra fundamentada e afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Requer a concessão de antecipação de tutela recursal concedendo a licença para tratar de interesses particulares. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro, de plano, o perigo de dano, pois a impetrante encontra-se, no momento, no gozo de licença para tratamento de saúde, o que afasta a urgência na concessão da licença para tratar de interesses particulares, devendo, assim, ser possibilitado o devido contraditório antes da tomada de decisão. Indefiro a antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se o agravado para contrarrazões. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator